Tribunal: TJSP
Processo: 2135063-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de empréstimos bancários - insurgência contra a decisão que revogou a gratuidade da justiça inicialmente deferida ao agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do feito – inconformismo injustificado – declaração de renda do exercício 2022 do agravante informando que ele auferiu mais de R$9.500,00/mês, muito acima dos três

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de empréstimos bancários - insurgência contra a decisão que revogou a gratuidade da justiça inicialmente deferida ao agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do feito – inconformismo injustificado – declaração de renda do exercício 2022 do agravante informando que ele auferiu mais de R$9.500,00/mês, muito acima dos três salários mínimos considerados por este TJSP para aferir a hipossuficiência dos postulantes à concessão do benefício – contratação de empréstimos que não é suficiente para embasar a reforma do decisum visto que a má gestão dos rendimentos não é motivo para a concessão da gratuidade da justiça - agravo improvido.*